Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO NA POSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de suspensão da r. decisão, ora agravada, prolatada nos autos de cumprimento de sentença já transitada em julgado que determinou a reintegração de posse para que a agravante desocupe o imóvel litigioso.
2. Uma vez transitada em julgada a sentença que decidiu a ação possessória onde não se discutiu indenização por benfeitorias ou direito de retenção do imóvel, a pretensão recursal encontra obstáculo no art. 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
3. A determinação de desocupação do imóvel, por Oficial de Justiça, é apenas o normal desdobramento processual inerente a espécie, pois não cumprida a obrigação voluntariamente, à vista do trânsito em julgado que assim o determinou fazer. Trata-se, portanto, de decisão imprescindível a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.